Tribunal: TJDFT
Processo: 0777563-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÕES E INDENIZAÇÃO PREVISTAS PARA SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO SEM AMPARO LEGAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL. SUPOSTO PAGAMENTO INFERIOR AO ESTABELECIDO. AJUSTE COMPENSATÓRIO EM FOLHA SUBSEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso relata que foi contratado de forma temporária para exercer a função de agente comunitário de saúde, o que exigia a realização de atividades externas. Assinala ser incontroversa a realização daquelas atividades, sendo que o Decreto no 13.447/91 estende o pagamento da indenização de transporte para os ocupantes de cargos em comissão que executam serviço externo. Assim, defende que a legislação não diferencia servidores de carreira, comissionados e aqueles contratados temporariamente. Isso porque a sentença não poderia adotar uma interpretação restritiva, visto que se até mesmo ocupantes de cargos em comissão tem direito ao benefício seria injusto não efetuar o seu pagamento para os contratados temporariamente, o que afronta a isonomia. Adiante, assinala ser devido o pagamento de diferenças salariais face o pagamento de salários em valor inferior ao piso salarial da categoria, não sendo razoável admitir ajustes compensatórios para os meses com pagamento inferior ao devido. Ainda, assinala que a Lei Distrital no 318/92 que criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e a Lei Distrital no 2.339/99, que trata da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituíram aquelas gratificações não apenas para servidores efetivos, mas para todos que exercem atividades relacionadas às ações básicas de saúde, inclusive porque a Lei Distrital no 6.133/2018 reconheceu o direito dos agentes comunitários de saúde à percepção daquelas gratificações.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo face o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual pagamento indevido para contratado de forma temporária para exercer a função de agente comunitário de saúde.
III. Razões de decidir
4. A Lei Distrital no 318/92 dispõe expressamente acerca da instituição da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde “para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal” (art. 1o). Do mesmo modo, o artigo 2o da Lei Distrital no 2.339/99 abordou que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é devida para os servidores da carreira que atendem aqueles requisitos, enquanto que a Lei Distrital no 6.133/2018 faz menção acerca daquelas gratificações, ressaltando que são devidas para os integrantes da carreira instituída pela Lei no 5.237/2013. Ademais, a mencionada Lei Distrital no 5.237/13 trata dos servidores das carreiras “Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde” (art. 4o), estabelecendo no seu artigo 22 a indenização de transporte para os servidores daquelas carreiras na hipótese mencionada naquele dispositivo. Ou seja, as leis mencionadas tratam das gratificações e indenização de transporte para os servidores da carreira, não incluindo os contratados de forma temporária. Ainda, o mencionado Decreto no 13.447/91 não estabelece pagamento de indenização de transporte para terceirizados, enquanto o contrato de trabalho da parte autora não inclui o pagamento daquelas gratificações e da indenização de transporte, de modo que é vedada a sua concessão sem amparo legal, ainda que com fundamento na isonomia.
5. Quanto à alegação de que o Distrito Federal deixou de atender aos termos da Emenda Constitucional no 120/2022, que estabeleceu o piso da categoria em dois salários mínimos, relembra-se que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC). Não obstante a alegação de que o pagamento era inferior ao piso salarial, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, visto a ausência da ficha financeira para subsidiar o alegado. No caso, consta apenas a juntada dos contracheques de julho a setembro de 2023, com salário de contribuição de R$ 2.107,28, ou seja, inferior ao piso salarial na ocasião, que era de R$ 2.640,00 (dois salários mínimos). Todavia, constata-se que no mês 12/2023 o Distrito Federal realizou os acertos face a diferença no salário da parte autora (ID 69682694, pág. 3), efetuando um pagamento complementar de R$ 1.966,79 (além da diferença devida sobre as demais rubricas), de modo que o ajuste compensatório afasta a tese de violação aos termos da Emenda Constitucional no 120/2022. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.